Tribunal: STF
Processo: RE 114563
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-10
Data de publicação: 1988-06-10

Ementa:
- NO CASO SUB-JUDICE NÃO SE CONFIGURA O CABIMENTO DO RECURSO DE
REVISTA PARA O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO DA DECISÃO PROFERIDA
EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA PELO TRIBUNAL REGIONAL, POR NÃO SE COMPROVAR
CONTRARIEDADE A CONSTITUIÇÃO, DE MODO A VIABILIZAR O CONTROLE
CONSTITUCIONAL.
A ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE HÁ DE SER DIRETA.
NÃO DEMONSTRADA QUESTÃO A NIVEL CONSTITUCIONAL, INADMISSIVEL E
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, CASSANDO-SE, EM RESULTADO, A MEDIDA
CAUTELAR.